Tribunal: TJMT
Processo: 1000027-47.2025.8.11.0053
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000027-47.2025.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VICTOR HUGO SILVA RIBEIRO - CPF: 056.759.681-80 (APELANTE), WADRISON MAGNO DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 052.058.541-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de férias e terço constitucional a servidor temporário contratado para o cargo de nutricionista, sob o fundamento de ausência de previsão legal/contratual ou desvirtuamento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público temporário faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando há expressa previsão em legislação municipal específica, mesmo na ausência de desvirtuamento da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de servidor público por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público deve observar os requisitos de validade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal e no Tema 612 do STF.

4. Conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação.

5. A Lei Municipal no 4.424/2003 e a Lei Complementar no 220/2010

preveem expressamente o direito a férias remuneradas e terço constitucional para os contratados temporariamente, inclusive profissionais da educação.

6. No caso concreto, a existência de legislação municipal específica garante o direito às verbas pleiteadas, independentemente da ocorrência de desvirtuamento da contratação temporária, que não foi verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Servidor público temporário faz jus ao recebimento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão em lei municipal específica, configurando uma das exceções ao entendimento firmado no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, mesmo na ausência de desvirtuamento da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei Municipal no 4.424/2003,
arts
. 2o, 4o, 10; Lei Complementar no 220/2010,
arts
. 48, 49; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1066677 (Tema 551), Rel. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 22/05/2020,
DJe
01/07/2020; STF, RE 658026/MG (Tema 612), Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 10/09/2014,
DJe
31/10/2014; STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 06/02/2020,
DJe
20/03/2020; STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023,
DJe
16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000027-47.2025.8.11.0053

Origem
:
VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente
: VICTOR HUGO SILVA RIBEIRO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VICTOR HUGO SILVA RIBEIRO
ajuizou reclamação em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
. Noticiou que: a) foi admitido em 1/2/2024 para exercer o cargo de nutricionista, com última remuneração de R$ 5.143,61, sendo dispensado em 31/12/2024 devido ao término do contrato; b) no ato da rescisão, o Município pagou somente o saldo de salário e o décimo terceiro, deixando de efetuar o pagamento das férias com acréscimo do terço constitucional; c) as férias são um direito fundamental, protegido pela Constituição Federal e pelo princípio da isonomia. Requereu: a) o pagamento de R$ 4.574,58 a título de férias e R$ 1.524,86 a título de terço constitucional, totalizando R$ 6.099,44.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a contratação temporária não se submete ao regime celetista, mas sim a um regime jurídico administrativo especial; b) conforme o Tema 551 do STF, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual ou comprovado desvirtuamento da contratação; c) no caso concreto, não houve sucessivas contratações ou renovações, nem desvirtuamento da contratação temporária; d) não foi apresentada prova documental do contrato que comprovasse a previsão de pagamento de férias ou terço constitucional.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença deve ser reformada, pois há prova do
seu
direito ao recebimento de férias e terço constitucional; b) foi contratad
a
temporariamente para exercer a função de nutricionista de
janeiro
/2024 a
dezembro
/2024; c) a tese fixada no Tema 551 do STF prevê exceção para "expressa previsão legal e/ou
contractual
em sentido contrário"; d) a Lei Complementar no 220/2010 e a Lei Municipal no 4.424/2003 preveem o direito a férias remuneradas e um terço constitucional para profissionais da educação e contratados temporariamente, respectivamente. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença; b)
julgar procedentes os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Cuiabá são regidos pela Lei Municipal no 4.424/2003, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximo de vigência.

Passo a análise dos pressupostos legais.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2o:

Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência e situações
de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público:

limpeza pública;

construções públicas;

serviços na área de Saúde;

atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. (Redação dada pela Lei no 5917/2015)

VI -
atender
programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal;

Quanto ao prazo máximo da contratação, o art. 4
o
dispõe sobre o assunto:

Art. 4o As contratações de pessoal por necessidade temporária de excepcional interesse público serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas por mais vezes pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos: (Redação dada pela Lei no 6232/2017)

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II -
até
dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2o. (Redação dada pela Lei no 5172/2008)

III - até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o (Redação dada pela Lei no 5917/2015)

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público. (Redação dada pela Lei no 6232/2017)

Vale consignar que breves interrupções entre uma e outra contratação, principalmente aquelas decorrentes de professor que coincide com férias escolares, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso em análise,
o reclamante
foi contratado pelo
reclamado
para exercer o cargo de nutricionista, na Coordenadoria de Nutrição Escolar, da Secretaria Municipal de Educação, no período de 1/2/2024 a 31/12/2024, conforme Dados Funcionais do Servidor (ID/PJe2 305571891).

O contrato teve duração de 11 meses, não havendo indícios de sucessivas renovações ou desvirtuamento da natureza temporária.

Férias e 13o Salário.

Em regra, os servidores temporários não terão direito a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, ressalvada expressa previsão legal e/ou contratual, ou na hipótese de comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública.

Neste sentido, é o entendimento sedimentado pelo STF em Recurso com Repercussão Geral (Tema 551):

“(...) 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551. STF. RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)”

O servidor público temporário do Município de Cuiabá tem direito de férias acrescida de 1/3 constitucional e décimo terceiro salário, conforme assegurado pelo art. 10 da Lei Municipal 4
.
424/2003:

Art. 10. Os contratados nos termos desta Lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono e décimo terceiro, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.

Além disso do art. 10 da Lei 4
.
424/2003, por se tratar de profissional da área de educação, aplica-se também o disposto nos
arts
.
48 e 49 da Lei Complementar 220/2010, que corrobora no sentido de que o trabalhador temporário também tem direito as férias, conforme abaixo transcrito:

Art. 48 Os Profissionais da Educação em exercício do cargo, independente de terem completado o período aquisitivo de 12 (doze) meses, usufruirão de férias anuais, de acordo com o calendário letivo estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação, sendo que o adicional do 1/3 de férias será pago proporcionalmente ao período em que estiverem em efetivo exercício até a data da concessão das férias: (Redação dada pela Lei Complementar no 404/2016)

I -
de
45 (quarenta e cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar sendo:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar; b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II -
de
trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.

§ 3o O saldo remanescente do adicional de 1/3 de férias será pago no mês em que o profissional da educação completar o respectivo período aquisitivo de 12 (doze) meses. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 404/2016) Art. 49 Independente da solicitação, será pago ao profissional da educação o adicional de férias correspondente a 1/3 (um terço) da sua remuneração que será calculado na forma disposta no artigo 48 desta Lei. (Redação dada pela Lei Complementar no 404/2016)

Parágrafo único. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente o disposto neste artigo.

Por isso, independentemente se o contrato temporário foi ou não desvirtuado, a parte reclamante tem direito as férias e 1/3 constitucional.

Em análise do caso concreto, a ficha financeira apresentada nos ID/PJe2 305571891 e ID/PJe2 305571892, demonstra que o reclamante não recebeu o pagamento das férias e do terço constitucional.

Portanto, o pedido formulado pela parte reclamante é devido, em razão da expressa previsão legal municipal.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E; (b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que:

"Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSÃO EXCEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS - ENTENDIMENTO DO STF – TEMA 551 - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE O DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pela variação do IPCA-E, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e acrescidos de juros de mora desde a citação, pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, consoante dispõe o art. 1o-F, da Lei 11.960/09, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, onde deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, nos moldes do artigo 3o da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U nos moldes do artigo 3o da referida emenda constitucional. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000562-40.2022.8.11.0098, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024) (N.U 1060500-29.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)"

As condenações decorrentes de direitos violados anteriormente a 8/12/2021 (EC 113/2021) devem ser atualizadas pelo IPCA-E, pro rata, acrescidas de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança. Já as condenações decorrentes de direitos violados posteriormente a 8/12/2021, a condenação será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

No presente caso, a constituição dos créditos ocorreu em 2024, com o término do contrato em 31/12/2024, e a ação foi ajuizada em 16/01/2025.

Portanto, os direitos foram constituídos após 8/12/2021.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar procedentes
os pedidos formulados na petição inicial, para:

a)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa
às
férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, do período de 1/2/2024 a 31/12/2024, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas
.

A condenação será acrescida apenas da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulado mensalmente, a partir da constituição dos respectivos créditos até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025